Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708514-40.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EDIVALDO SOARES CORREIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por EDIVALDO SOARES CORREIA contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 44791875): CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RE 636.886/AL - TEMA 899. EFETIVA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÕES. LEGALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, decorrente do julgamento do Tema 899, no RE no 636886/AL, segundo a qual "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas", conforme explicita na ratio decidendi. 2. Se a narrativa fática não se amolda perfeitamente aos fundamentos adotados na formação do precedente qualificado, não há como aplicá-lo à causa em julgamento. 3. Recurso não provido. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 636.886 – Tema 899, sob a sistemática da repercussão geral, assentou que: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636.886, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/6/2020) (g.n.). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029